Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723853-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA, em face de Decisão Monocrática, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (Id. 35333492): “No caso dos autos, com a devida vênia ao apelante, entendo que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do seu recurso, nem são relevantes os fundamentos apresentados no corpo do seu recurso, não preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 1.012, §4o, do CPC/2015. Isto porque o pedido de despejo está fundado na falta de pagamento de alugueis e encargos de contrato de locação, fato que o apelante reconhece em seu recurso, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que o apelante tenha efetivamente realizado o pagamento do saldo pleiteado pela parte autora, especialmente quando a sentença recorrida pontuou que a ação consignatória no 0704946-28 fora extinta sem resolução do mérito. Ressalte-se, ademais, que, ao que tudo indica, o apelante não trouxe à baila qualquer indício de que houve efetivo depósito integral do valor perseguido pela apelada no bojo daqueles autos, ônus que lhe incumbia, hipótese em que a lei autoriza, de plano, o despejo do locatário inadimplente, conforme se extrai da legislação de regência (...). Assim, inexistindo indícios da purgação da mora ou qualquer motivo que justifique excepcionar a norma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.” O embargante sustenta que a decisão teria incorrido em omissão deixando de se atentar à existência de ação consignatória ajuizada pelo embargante. Afirma que requereu na origem a produção de prova emprestada, que não fora apreciada. Alega que a sentença que extinguiu a ação consignatória sem resolução de mérito incorreu em erro, tendo sido interposto recurso de apelação. Sustenta, ainda, que uma simples consulta processual supriria a necessidade de produção de qualquer prova. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes. Decido. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que pudessem modificar a decisão retro, tampouco omissão. A decisão embargada fora explícita quanto à ciência da existência de ação consignatória, extinta sem resolução de mérito, contudo, restou claramente consignado na decisão embargada que o agravante não trouxe à baila qualquer comprovação de que o montante INTEGRAL da dívida objeto da presente demanda fora depositado em juízo, não havendo nos autos qualquer recibo ou comprovante bancário neste sentido. Frise-se, ainda, que a mera alegação de que a prova requerida no juízo de origem fora indeferida, ao que tudo indica, não demonstra cerceamento de defesa, já que mostrava-se plenamente possível ao agravante a demonstração mínima de indícios de que já depositara o montante integral do débito em questão no bojo daqueles autos. Ressalte-se, ademais, que, diferente do que alega o embargante, esta Relatora já havia realizado “simples consulta processual” no bojo dos autos no 0704946-28, quando da decisão embargada, ocasião em que não fora possível identificar o depósito do montante vindicado pelo agravado, mas apenas depósito parcial, que, inclusive, em muito destoa com o valor cobrado nestes autos. Deste modo, incumbia à parte agravante colacionar à baila indícios de que o montante integral do débito fora efetivamente depositado em juízo. Desta forma, tendo a decisão embargada, fundamentadamente, analisado o pleito, não há que se falar em omissão. Assim, sem prejuízo da análise do mérito recursal, após efetivo contraditório, não havendo qualquer vício a ser sanado, o não provimento dos presentes embargos é medida que se impõe. Com essas considerações, REJEITO aos embargos de declaração ora opostos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora